Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação da apelada e de localização do bem alienado fiduciariamente autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e se há necessidade de intimação pessoal da apelante para suprir a omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação constitui pressuposto de existência do processo visto que o desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, e, conforme determina o art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao autor da demanda adotar as providências necessárias para viabilizar a citação.
4. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual. A inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
5. A extinção do processo por ausência de citação dispensa a intimação pessoal do autor diante da inexistência de exigência legal. Não constitui excesso de formalismo, pois o princípio da primazia do julgamento de mérito não pressupõe que se deva conceder às partes oportunidades infinitas de manifestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A não localização do réu e do bem alienado fiduciariamente configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ao que autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, independentemente de intimação pessoal da parte autora."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 916.097, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.11.2019; TJDFT, ApCiv 07239807320228070007, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, ApCiv 07312482520248070003, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 30.4.2025.